Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006774-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RANULFO DE AQUINO NUNES
PACIENTE: VANESSA CORREA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ranulfo de Aquino Nunes, em favor de Vanessa Correa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa preventivamente em 9 de abril de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1000339-87.2021.8.11.0077 (código 12254129).
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva da paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou o modus operandi gravoso em tese empregado pelo grupo criminoso do qual a acusada, em tese, faz parte, ressaltando que a ela incumbia a tarefa de transportar 18 (dezoito) peças de maconha tipo Skank até à cidade de Sapezal/MT e receberia o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por peça.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator